Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-07.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002065-07.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WANER RONDON SOBRINHO - CPF: 023.885.921-51 (APELANTE), CLARA YARA DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 020.399.911-82 (ADVOGADO), HEVELIN FERREIRA DOS REIS - CPF: 021.644.021-11 (ADVOGADO), STEFANI PIMENTEL DA ROSA - CPF: 014.529.641-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANER RONDON SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÃNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ainda que a palavra da vítima seja revestida de relevante força probatória nos crimes de violência doméstica, porquanto praticados, em sua maioria, longe de testemunhas, deve ser corroborada por demais elementos de prova para autorizar o édito condenatório.

A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta, sem o que se impõe a absolvição do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002065-07.2021.8.11.0042

APELANTE: WANER RONDON SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Waner Rondon Sobrinho contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime do artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alíneas
‘f’
e
‘j’
, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprida incialmente no regime aberto (Id.150086891).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a não configuração do delito de ameaça e por ser insuficiente o conjunto probatório arrolado nos autos (Id.: 150086903).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo provimento da apelação para que o réu seja absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 150086906).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 157305658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANER RONDON SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da peça acusatória que, em 15 de junho de 2020, Waner Rondon Sobrinho ameaçou, por meio de palavras, a vítima Stefani Pimentel da Rosa, com quem teve um encontro amoroso, causando-lhe mal injusto e grave (morte).

Ressai que a vítima e o denunciado tiveram um encontro amoroso, que resultou no nascimento de uma filha.

Consta que
“após o nascimento da infante, o increpado exigiu a realização do exame de DNA, o qual foi devidamente realizado e apontou o resultado positivo para a paternidade”
.

Apurou-se que
“no dia
em que agressor e vítima foram buscar o resultado do exame, WANER se irritou com a confirmação da paternidade e, então, passou a discutir com a ofendida, dizendo que acionaria Stefani na justiça para obter a guarda da criança. Nesse momento, a vítima informou ao implicado que ele somente obteria a guarda da menor “passando por cima do meu cadáver”. (sic) Ato contínuo, o denunciado proferiu ameaça contra a ela (Stefani), dizendo: “então eu passo e atropelo (se referindo a passar por cima da ofendida)”, ou seja, prometendo-lhe a morte, o que a deixou receosa”
.

Consta que
“a vítima Stefani solicitou medidas protetivas, as quais foram deferidas nos Autos PJE no 1001036- 53.2020.8.11.0042, sendo que a ofendida, naquele feito, NÃO manifestou interesse em se retratar da Representação Criminal antes ofertada”
.

Razão pela qual Waner Rondon Sobrinho foi denunciado pelo crime do artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alíneas
‘f’
e
‘j’
, do Código Penal, com os efeitos da Lei n. 11.340/06.

A denúncia foi recebida em 12-3-2021.

A sentença foi prolatada em 7-7-2022.

Não obstante a condenação, a defesa pleiteia a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a não configuração do delito de ameaça e por ser insuficiente o conjunto probatório arrolado nos autos.

A vítima
Stefani Pimentel da Rosa
, na delegacia, afirmou que teve apenas um encontro amoroso com Waner Rondon Sobrinho, que resultou no nascimento da filha Bia Pimentel da Rosa Rondon.

Inquirida sobre os fatos, disse que já conhecia Waner e, pelas redes sociais, decidiram marcar um encontro e, após essa noite, não tiveram mais contato. Todavia, durante a gravidez, Waner disse que não iria assumir a criança, pois não tinha certeza que era o pai.

Contou que, após o nascimento da filha, Waner a registrou, mas quando estava com 2 (meses), solicitou o exame de DNA e, após, com o resultado (positivo), discutiu com Stefani dizendo que iria acionar a justiça para que pudesse ter a guarda da criança.

Relatou que, nesse momento, falou a ele que
“só pegaria sua filha por cima de seu cadáver, momento que o suspeito lhe respondeu dizendo ENTÃO EU PASSO E ATROPELO; Que no dia 27 de agosto (08) de 2020 o suspeito esteve na residência da vítima batendo no portão pedindo para que a vítima abrisse, pois queria conversar, no entanto, ao perceber que a vítima não o deixaria entrar começou a jogar pacotes de fraldas por cima do portão e a genitora da vítima saiu e pediu para que o suspeito fosse embora e deixasse a vítima em paz; Que após os fatos, a vítima decidiu bloquear o suspeito de suas redes sociais e compareceu na Especializada solicitando as medidas protetivas de urgência”
.

Perguntada se, após os fatos, a declarante continuou tendo contato com Waner, respondeu que
“não”
(Id.: 150086845).

Em juízo, a vítima
narrou
“que estava passando por um período conturbado, em razão do puerpério, no contexto da pandemia. Disse que ela e Waner nunca haviam tido um relacionamento, porém haviam combinado de que ele assumiria as responsabilidades como pai, diante da filha que acabara de nascer. No entanto, a vítima estava insatisfeita com a ajuda prestada pelo acusado e sentiu-se ofendida quando o apelante disse de forma agressiva que buscaria seus direitos”
(trecho extraído das contrarrazões, Id.: 150086882).

Prosseguiu aduzindo que
“ele disse que iria procurar os direitos dele; e a forma de como ele se apresentou agressiva, até então eu nunca tinha visto esse lado dele e eu me senti ameaçada; e que ele tinha de direito, caso eu não aceitasse a forma de como estava sendo;
que eu ia ver
(...) esse “eu ia ver”, que ficou bem marcado para mim”
.

Questionada pelo membro do Ministério Público se ela tinha dito que
“só iria resolver alguma coisa, se passasse por cima do meu cadáver”
e ele teria falado que
“então ia passar”
, a vítima respondeu que
“eu acredito que no momento da discussão deva ter sido dessa forma, mas eu não me recordo exatamente como foi, agora, nesse momento, mas acredito que sim, pois ele estava muito alterado e eu estava realmente muito nervosa”
.

Após o esclarecimento de que os fatos constantes na exordial se referiam ao dia em que buscaram o exame de DNA de sua filha
, “a ofendida afirmou que, na ocasião, o apelante disse que buscaria seus direitos na justiça, ela respondeu dizendo “só se for por cima do meu cadáver”, o que foi rebatido por WANER “se for preciso eu passo”
.

Waner Rondon Sobrinho
, na fase investigativa, questionado se tinha um relacionamento harmônico com a vítima, respondeu que geralmente
“sim”
, mas, às vezes, Stefani o cobrava de não participar da gestação.

Questionado se houve agressão verbal, disse que, certo dia,
“mandou a vítima a merda”
.

Perguntado se pediu o exame de DNA e que, em meio a uma discussão, iria acionar a justiça para ter a guarda da filha, respondeu
“que realmente teve o exame de DNA, e no dia que pegou o resultado o suspeito não falou que iria entrar na justiça, que no dia que pegou o resultado do exame, a vítima começou querer esfregar na cara do suspeito que a filha era dele e ressalta que viu a filha apenas uma vez de longe por conta da pandemia; Que perguntado ao interrogado se em discussão com a vítima a mesma falou que ele só pegaria a filha por cima de seu cadáver e o mesmo respondeu ENTÃO EU PASSO E ATROPELO, o interrogando respondeu que nunca disse isso; Que perguntado ao INTERRGANDO que no dia 27/08/2020 o mesmo foi até a residência da vítima para conversar e a vítima se recusou, e então o interrogando começou a jogar pacotes de fraldas por cima do portão, o mesmo respondeu que não; ocorreu via whatsapp que o mesmo combinou com a vítima que iria até a residência para trocar a fralda, pois tinha comprado errado e a vítima não gostou, chegando na residência da vítima quem atendeu foi a genitora da vítima onde entregou a outra fralda com um cabo de vassoura e quando o mesmo pediu para a mãe da vítima receber as outras fraldas pois a mesma recusou a receber alegando que aquelas fraldas era dinheiro de cachaça que o interrogando tomava todo dia, após saiu e mandou uma mensagem para a vítima falando que a sua genitora não quis receber as fraldas e em seguida ligou para a vítima quando a genitora da vítima atendeu e a mesma falou para o interrogando que era para deixar a filha dela em paz, que a filha dela não era doente por ser bipolar, e que era para aparecer com um caminhão de fralda que ai sim a mesma receberia; ressalta que após esse acontecimento não teve contato mais, apenas esses dias que houve uma conversa via aplicativo whatsapp, onde a vítima informou que a empresa tinha depositado a pensão na conta errada (...)”
(Id.: 150086853).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assegurou que o fato de dizer que
“passaria por cima dela”
, não procede.

Esclareceu que registrou a criança após o nascimento; contudo, solicitou a realização do exame de DNA e, no momento da conversa, Stefani entendeu seus motivos, porém, quando retornou para sua residência, Stefani telefonou dizendo que não iria fazer o exame de DNA,
“e para esquecer que a Bia era minha filha; e que era para eu esquecer as duas; e depois de um tempo, ela entrou em contato e resolveu fazer o DNA”
.

Afiançou que, no dia que foram buscar o resultado, na galeria Itália Center, compareceu ele, Stefani, sua mãe e a neném e,
“no momento que ele estava lendo o resultado e vi que o resultado tinha dado positivo (...) ela fez menção de pegar o papel e esfregar na minha cara que o neném era minha filha; daí, a partir desse momento, ela e a mãe dela começaram a gritar, desferir palavras de baixo calão para cima de mim, daí ela falou novamente que eu nunca mais ia ver a Bia; daí nesse momento eu respondi falando que quem decide isso é a justiça (...) tinha um senhor que estava lá do lado, que estava vendo todo o caso, o senhor chegou e falou “pega e vai embora porque não vai adiantar nada você ficar aqui”, eu fui embora (...) passados uns dias, conversando normalmente no whatsapp, até o dia que eu recebi a medida protetiva (...) não tive mais nenhum contato com ela”
(Id.: 150086883).

Essas são as provas colhidas nos autos.

A condenação tem por base exclusivamente a palavra da vítima.

O que se infere dos autos, como bem pontuou o Ministério Público, nas contrarrazões, é que a vítima não se sentiu ameaçada pelo fato de o réu, segundo ela, ter dito que
“passaria e a atropelaria”
, mas sim pelo fato de ele dizer que iria procurar seus direitos na justiça, na condição de pai, para ter a guarda da filha.

Extrai-se que, durante a audiência de instrução e julgamento, Stefani teria dito que ficou muito ofendida pelo fato de Waner ter solicitado o exame de DNA, deixando claro que estava em jogo a sua honra.

Não obstante, quando inquirida pelo membro do Ministério Público se
ela tinha dito que
“só iria resolver alguma coisa, se passasse por cima do meu cadáver”
e ele teria falado que
“então ia passar”
, a vítima respondeu que
“eu acredito que no momento da discussão deva ter sido dessa forma, mas eu não me recordo exatamente como foi, agora, nesse momento, mas acredito que sim, pois ele estava muito alterado e eu estava realmente muito nervosa”
.

Vale dizer que nem mesmo a vítima se recorda, com propriedade, as palavras supostamente ameaçadoras proferidas pelo réu e, nesse contexto, a palavra da vítima, conquanto assuma importância em crimes dessa natureza, há que ser corroborada na instrução, a fim de não se tornar isolada e fragilizada no contexto probatório.

E, diante de como os fatos se desenrolaram, não há, na fase judicial, qualquer fala que ratifique seu depoimento prestado na fase investigativa.

De outro lado, importante consignar que sua mãe, presente no momento dos fatos, sequer foi arrolada pela acusação para elucidar sua versão dos fatos.

Nesse ponto, releva ponderar que o direito penal não pode se contentar com suposições, nem conjecturas desfavoráveis ao réu. O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não ocorreu no caso dos autos.

Impõe-se destacar que uma condenação não pode estar baseada em meros indícios e suposições, mas sim, fundamentar-se em provas inequívocas e cabais acerca da autoria delitiva.

Segundo leciona Guilherme de Souza Nucci
"prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição"
(in Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008).

Com efeito, tendo em vista que nos autos não há provas contundentes da autoria do crime de ameaça por parte do apelante, cumpre invocar o princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“(...) Inexistindo elementos seguros para sustentar a versão delineada na denúncia, no que tange ao delito tipificado no art. 147 do CP, há de ser creditado em favor do réu o benefício da dúvida, para, em respeito ao princípio in dubio pro reo, absolvê-lo (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0111.19.001895-7/001, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana , 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/07/2022, publicação da súmula em 29/07/2022).

Portanto, a dúvida abstraída dos autos impõe a reforma da decisão singular, para absolver o acusado das imputações conditas no artigo 147 do Código Penal, com lastro no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa para absolver Waner Rondon Sobrinho do crime do artigo 147 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023